Tribunal: STF
Processo: HC 183645
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 570.657, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FELIPE ARLINDO DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0005317-86.2015.8.26.0637. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Foram negados os benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que se trata de acusado reincidente e portador de maus antecedentes. 
    O Magistrado sentenciante deferiu "aos acusados o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e pelo fato de terem aguardado a todo o julgamento em liberdade" (e-STJ fl. 65). 
    Segundo a denúncia, o paciente e um corréu subtraíram, mediante abuso de confiança, 1 parafusadeira e 2 baterias, sendo todos os bens avaliados em R$ 700,00 (setecentos reais). Apurou-se que o paciente trabalhava para a vítima em uma obra, que foi o local da perpetração do ilícito, exercendo a função de pintor. 
    A apelação criminal da defesa foi desprovida nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 90/91): 
    FURTO QUALIFICADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    FURTO QUALIFICADO – ATIPICIDADE – PEQUENO VALOR DO BEM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. “Mesmo de pequeno valor o prejuízo, nosso ordenamento jurídico não exime o réu da responsabilidade do evento criminis, por ser a conduta juridicamente relevante e merecedora de reprovação”. 
    FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INADMISSIBILIDADE – MOMENTO CONSUMATIVO QUE SE DÁ COM A SUBTRAÇÃO DOS BENS – RES FURTIVA, ADEMAIS, QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – HIPÓTESE DE CRIME CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO”. 
    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. 
    No presente writ, o impetrante pede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, argumentando que a pandemia da Covid-19 chegou aos estabelecimentos prisionais de Pacaembu/SP, onde o paciente se encontra custodiado. Destaca que o paciente se enquadra no grupo de risco, pois está com suspeita de tuberculose e tem problemas respiratórios. Invoca, ainda, a Recomendação n. 62/CNJ. 
    Alega que deve ser reconhecido, no caso dos autos, o princípio da insignificância, haja vista que não é relevante o valor total dos bens subtraídos, qual seja, R$ 700,00 (setecentos reais). Além disso, preconiza que o acusado confessou o crime e devolveu os pertences à vítima. Em que pese à falta de exame pericial, aduz que, na época dos fatos, o paciente era dependente químico e pretendia vender os objetos para comprar drogas. Sustenta que a reincidência, a existência de inquéritos e processos em andamento ou a incidência da qualificadora do furto não constituem fundamentação idônea para afastar automaticamente o crime de bagatela. 
    Reverbera a desproporcionalidade quanto ao recrudescimento do regime de cumprimento de pena, uma vez que o paciente confessou espontaneamente o ilícito e devolveu os bens subtraídos. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente, a imposição do regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Acerca do pedido de prisão domiciliar, verifico que não há interesse de agir na presente impetração, uma vez que a prisão do paciente não decorreu dos autos da ação penal originária. 
    Ao contrário, de acordo com os documentos carreados aos autos pelo impetrante, o Magistrado sentenciante deferiu "aos acusados o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e pelo fato de terem aguardado a todo o julgamento em liberdade" (e-STJ fl. 65). 
    Além disso, os arestos da apelação criminal e dos embargos de declaração nada dispuseram acerca de eventual custódia cautelar do paciente. 
    Diga-se, ainda, que a questão acerca do advento de fato novo pela pandemia de COVID-19 representa dupla supressão tendo em vista que nem o Juízo de piso nem o Tribunal de Justiça se manifestaram. 
    Vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347. 
    É de relevo pontuar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverá noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o recurso defensivo foi desprovido.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra que “o paciente está preso do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu-SP. Lá o COVID-19 já chegou”. 
    Considera que “que o paciente faz jus à concessão do regime domiciliar, conforme a alínea ‘’b’’ eis que ostenta suspeita de tuberculose, bem como problemas respiratórios”. 
    Aduz que “não apenas encontra-se no grupo de risco, nos termos do inc. I, ‘a’, do referido dispositivo, mas também está preso preventivamente por mais de 90 dias por pretenso tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, delito sem violência ou grave ameaça, de acordo com a ‘c’”. 
    Sustenta, ainda, que o paciente “furtou um total de R$ 700,00, valor ínfimo. Cometeu tal ato, pois na época era dependente químico e iria vender a troco de R$ 100,00 para comprar drogas”. 
    Assevera que “o arrependimento foi tanto que o paciente confessou e devolveu os bens para o proprietário. A conduta é atípica, devendo ser aplicado o princípio da insignificância”. 
    Aponta que a desproporcionalidade da pena aplicada “em relação aos fatos narrados, levando em consideração a confissão, o arrependimento e o valor do bem ser muito pequeno”. 
    Destaca que “a despeito da reincidência a pena aplicada é extremamente severa ante a conduta. Aliás, á época dos fatos poderia ter sido requerido ate mesmo exame de dependência toxicológica, mas, infelizmente isso não foi feito. Todavia, as particularidade do caso concreto permite, reduzido valor, dão conta de que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe”. 
    Advoga que “a imposição do regime aberto é ideal, pois, além de ser proporcional ao caso, o crime se enquadra ao princípio da insignificância”.
    Entende que “mesmo reincidente, o agente possa cumprir sua reprimenda em um regime menos rigoroso”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço o abrandamento da Súmula 691 desta Suprema Corte, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV11, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 
    1. Absolver o paciente, com fundamento no princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal;
    2. Fixar o regime aberto pra o cumprimento da pena restante, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
    3. Conceder prisão domiciliar ante a pandemia do covid-19 eis que o paciente o paciente está em unidade prisional com o triplo da capacidade e onde já se tem notícias de infestação da COVID-19”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente